Tribunal: TJES
Processo: 5000892-83.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-83.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA SILVA
RECORRIDO: LUCIANA SIQUEIRA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO IMÓVEL DA REQUERIDA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que na laje da requerida existe uma infiltração, que prejudica o seu imóvel. Aduz que por diversas vezes tentou solucionar a situação amigavelmente, todas sem sucesso. Afirma que pela terceira vez consertou sua residência, porém, a situação persiste.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a ré a pagar o valor de R$ 1.212,95 de danos materiais em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data do ajuizamento da ação (31/01/2023) até a citação (06/02/2023 – ID 21399525) com aplicação do IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.”.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminar de incompetência, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz que a parte autora não apresentou documentos constitutivos do seu direito.

4. Inicialmente, deixo de apreciar a questão preliminar suscitada por vislumbrar pronunciamento judicial favorável à recorrente. Na hipótese, malgrado a situação vivenciada pela parte autora, no que tange
ao dano material, sabe-se que
não se presume, deve ser efetivamente comprovado. A indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil. Observo que a autora não comprovou o dano efetivamente suportado, razão pela qual a improcedência do dano material é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de dano material.

6.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)